Tribunal: TJPA
Processo: 0014506-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014506-14.2019.8.14.0401

APELANTE: MIGUEL MARCILIO DA COSTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO

MAIS BENÉFICA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA QUE INVIABILIZAM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MAIS GRAVOSA ESTABELECIDA PELO JUÍZO. PENA REDIMENSIONADA. REDUÇÃO EM PATAMAR INTERMEDIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

2. A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

3. A Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

4. No caso, a sanção basilar foi estipulada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sem referência à natureza ou à quantidade do material entorpecente apreendido. Na etapa seguinte, não foram consideradas atenuantes ou agravantes. Na terceira fase do cálculo penal, ao reconhecer a incidência do tráfico privilegiado, deixou o juízo de justificar, de qualquer modo, a fração adotada de 1/6 (um sexto), mais gravosa ao apelante.

5. Inobstante, a droga em questão – “cocaína” – revela-se como das mais nocivas; além disso, a quantidade encontrada ressoa deveras significativa, correspondente a 237 (duzentos e trinta e sete) embalagens, tipo “petecas”, com peso total de 469,9g (quatrocentos e sessenta e nove gramas e novecentos miligramas). Vide Laudo Toxicológico Definitivo à ID 16698405.

6. Assim, injustificada, pois irrazoável e desproporcional, a aplicação da benesse em voga na fração redutora mínima de 1/6 (um sexto). De outra banda, a quantidade e a natureza da droga apreendida não recomendam a concessão da fração mais benéfica, mas sim a intermediária de 2/5 (DOIS QUINTOS).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena atribuída ao réu para 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicial aberto, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem adequadas pelo Juízo da Execução, de acordo com a nova reprimenda estabelecida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada aos três dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MIGUEL MARCILIO DA COSTA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/PA (ID 16698407), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, após cômputo da detração, em regime inicial aberto, e de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), em prol de entidade assistencial sem fins lucrativos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 16698397) que no dia 11/07/2019, por volta das 20h40min, na Rua Oito de Maio, comunidade “Buraco Fundo”, Rua da Paz, Bairro Paracuri/Icoaraci, o recorrente em epígrafe foi preso em flagrante delito por policiais militares, por trazer consigo, dentro de uma mochila, 237 (duzentos e trinta e sete) embalagens, do tipo “petecas”, da substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “cocaína”.

Descreve a exordial que os policiais militares realizavam a Operação “Polícia Mais Forte”, instante no qual efetuaram a abordagem de um mototaxista, que conduzia um passageiro. Após revista de praxe, nada foi encontrado com o mototaxista. Com o passageiro, ora recorrente, no entanto, fora apreendido, dentro uma mochila, o material entorpecente supramencionado.

Relata que, no ato, o réu confessou a propriedade da droga, bem como declarou não conhecer o mototaxista, pois havia apenas solicitado os seus serviços para uma corrida.

Em
razões recursais
(ID 16698424), insurge-se a defesa, especificamente, no tocante ao
quantum
estipulado para a minorante do §4º, do art. 33, da LAD, no intuito de que seja aplicado no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços), porquanto estabelecido em 1/6 (um sexto) sem qualquer motivação do Juízo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16698436), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso defensivo, para manutenção da sentença vergastada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena.
Quantum
do tráfico privilegiado:

Pretende a defesa a redução máxima de 2/3 (dois terços) prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a redução em 1/6 (um sexto) operada pelo Juízo sem a devida fundamentação, restou insuficiente e inadequada diante das condições favoráveis do apelante.

O Magistrado primevo, ao proceder o cálculo penalógico, assim consignou:

“Passo ao que determina o Art. 59, do Código Penal:

1-O réu não apresenta antecedentes criminais à época do delito. (FAC 03);

2-A culpabilidade é das mais censuráveis, pois que concorre para o recrudescimento do uso de drogas. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

3-A conduta social sem dados específicos para uma avaliação;

4-A personalidade mostra-se normal;

5-Os motivos determinantes do crime, simplesmente a vantagem patrimonial, o ganho fácil e o enriquecimento por meio de drogas que causam dependência física e psíquica;

6-As circunstâncias do crime são normais do tipo, e por fim;

7-As consequências do crime concorrem para o recrudescimento do uso de drogas, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, sobremodo para as famílias, que se veem desintegradas ou, pelo menos, em iminente perigo de esfacelamento, restando-lhes tão nefasta consequência.

Diante do que fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de Reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo ao tempo do fato.

Inexistem circunstâncias Agravantes e Atenuantes.

Ausências de Causas de Aumento.

Por fim reconhecida a causa (sic) de diminuição, aplico o preceito contido o Art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão do Denunciado preencher os requisitos objetivos e subjetivos de que trata a lei, razão pela reduzo em 1/6 (um sexto) a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, restando então a PENA-BASE em
4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
calculados no valor unitário de 1/30 (trinta avos) do salário mínimo ao tempo do fato delituoso.

IV – Da Detração da Lei nº 12.367/12:

Constata-se que o Denunciado foi preso por força de decreto preventivo na data de 11.07.2019 e teve sua prisão cautelar revogada na data de 02.10.2019, e cumprindo a determinação legal o que totaliza uma detração de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, restando a pena-base de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão mais 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.” (grifei)

Do exame do édito objurgado, observa-se a existência de mácula no tocante à pena cominada. Inobstante, merece a sentença reforma apenas em parte.

Na etapa derradeira, ao recorrente foi concedido o benefício do tráfico privilegiado, com redução da reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto).

Roga a defesa, entretanto, por sua estipulação no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços), posto que ausente fundamentação apta a autorizar o acréscimo procedido pelo Juízo.

Dessarte, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Cumpre destacar que, a Terceira Seção da Corte Superior de Justiça,
“aperfeiçoou o entendimento exarado no julgamento do mencionado Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022).”

No caso,
a sanção basilar foi estipulada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, sem referência à natureza ou à quantidade do material entorpecente apreendido. Na etapa seguinte, não foram consideradas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase do cálculo penal, ao reconhecer a
incidência do tráfico privilegiado
, deixou o juízo de justificar, de qualquer modo, a fração adotada de 1/6 (um sexto), mais gravosa ao apelante.

Inobstante, a droga em questão – “
cocaína
” – revela-se como das mais nocivas; além disso, a quantidade encontrada ressoa deveras significativa, correspondente a
237 (duzentos e trinta e sete) embalagens, tipo “petecas”,
com
peso total de 469,9g
(quatrocentos e sessenta e nove gramas e novecentos miligramas). Vide Laudo Toxicológico Definitivo à ID 16698405.

Nesse contexto, tenho como injustificada, pois irrazoável e desproporcional, a aplicação da benesse em voga na fração redutora mínima de 1/6 (um sexto).
De outra banda, a quantidade e a natureza da droga apreendida não recomendam a concessão da fração mais benéfica, mas sim a intermediária de 2/5 (DOIS QUINTOS).

Urge consignar que, ao Tribunal revisor, amparado pelo efeito devolutivo do recurso, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, cabe analisar as circunstâncias judiciais e
rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória
, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito
, mesmo que em recurso unicamente da defesa.

Por tais razões, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Na
primeira etapa
, deve ser mantida a mensuração da pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e de 500 (quinhentos) dias-multa, tal qual procedido pelo Juízo.

Na etapa seguinte, não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na fase derradeira, reconhecida a causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, aplico, no caso, a
fração de 2/5 (dois quintos), estabelecendo-a, CONCRETA e DEFINITIVAMENTE, em
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Deve ser mantida a
DETRAÇÃO
já operada pelo Juízo sentenciante, ao promover o desconto da pena provisoriamente cumprida de 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias, restando ao apelante o cumprimento da pena corpórea de
02 (DOIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO
, a ser cumprida em regime inicial
ABERTO
.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade e de prestação pecuniária, a serem adequadas pelo Juízo da Execução, de acordo com a nova reprimenda estabelecida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena atribuída ao recorrente para
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime inicial aberto, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva,
mantendo-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem adequadas pelo Juízo da Execução, de acordo com a nova reprimenda estabelecida, consoante termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/04/2024